Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026102-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVADA: NARCI NOEMIA FREITA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Rondonópolis/MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agravada em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando que os Requeridos providenciem, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a inclusão da Requerente Narci Noemia Freita na Central de Regulação, para realização do procedimento cirúrgico (histerectomia vaginal), que deverá ser realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.
Em breve síntese, o Município aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que a Requerente é domiciliada no Município de Paranatinga (Rua Videira, n° 396, Vista Alegre, CEP: 78870 -000), devendo buscar junto a tal ente e ao Estado de Mato Grosso a prestação de saúde.
Neste contexto, requer a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender/revogar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência determinando ao Município de Rondonópolis a realização de procedimento de histerectomia em Requerente domiciliada em Paranatinga.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, bem como dos documentos anexos neste, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser deferido.
Explico melhor.
Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos, rememoro que cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.
Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao pacientes hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência Ilegitimidade passiva do agravante- Cabimento Agravado que ingressou com ação visando à realização de procedimento cirúrgico em município diferente do qual reside - Decisão reformada Recursoprovido.(TJSP;AgravodeInstrumento209296133.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara daFazendaPública;DatadoJulgamento:29/08/2017; Data de Registro: 31/8/2017) [Destaquei].
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DASENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSOS EM ANÁLISE DE MÉRITO.TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva pelo Município de São José do Rio Preto. Objeto da ação. Obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia para reconstrução do pé do autor. Autor residente em outro Município. Dever do ente federado não compreende o fornecimento de tratamento cirúrgico complexo em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais. Hospital de Base sujeito à gestão estadual e não municipal. TRATAMENTO CIRÚRGICO.LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Entidade civil de direito privado. Não submissão ao dever estatal de garantir a assistência à saúde da população nos termos previstos no art. 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJSP; Apelação 0006486-34.2014.8.26.0576;Relator (a): José Maria Câmara Junior; ÓrgãoJulgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro deSão José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/08/2015; Datade Registro: 20/8/2015) [Destaquei]
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AUTOR NÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO CONTRA O QUAL FOI PROPOSTA A AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA RECURSOS PROVIDOS.O Município de Presidente Prudente não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de fornecimento de medicamentos proposta por pessoa residente em outro Município. (Apelação no 160904920108260482, Rel. Des. Thales do Amaral, j. 1/10/2012) [Destaquei]
In casu, o domicílio da Requerente é o município de Paranatinga/MT, eis que este é o endereço informado pela mesma em sua inicial, na procuração, na declaração de hipossuficiência econômica, bem como o constante no comprovante de endereço anexado aos autos de origem (ID n. 35447688 – Processo de origem n. 1018433-51.2020.811.0002).
Neste contexto, tenho que, de fato, o Município de Rondonópolis é parte ilegítima da demanda, restando, portanto, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, entendo que também está demonstrado a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, vez que a condenação do ente público ilegítimo na prestação do serviço de saúde o obriga a custear tratamento médico de cidadão não residente neste, possivelmente prejudicando o acesso à saúde dos munícipes.
Assim, ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão em face tão somente do Município de Rondonópolis/MT.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora